Tribunal: TJMT
Processo: 1004168-38.2020.8.11.0004
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004168-38.2020.8.11.0004
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), ELETRON MOVEIS LTDA - CNPJ: 07.690.610/0001-03 (EMBARGANTE), DIVINO EZIO PAES - CPF: 020.124.151-05 (EMBARGANTE), IVONE APARECIDA SIMAO VAZ - CPF: 463.888.851-87 (EMBARGANTE), CICERO GOMES SIRQUEIRA - CPF: 288.041.801-10 (EMBARGANTE), VANDERLAN VIRGILIO DA SILVA - CPF: 008.340.321-39 (EMBARGADO), LEONARDO LEANDRO RUWER - CPF: 003.738.031-17 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), ELETRON MOVEIS LTDA - CNPJ: 07.690.610/0001-03 (EMBARGADO), DIVINO EZIO PAES - CPF: 020.124.151-05 (EMBARGADO), IVONE APARECIDA SIMAO VAZ - CPF: 463.888.851-87 (EMBARGADO), CICERO GOMES SIRQUEIRA - CPF: 288.041.801-10 (EMBARGADO), VANDERLAN VIRGILIO DA SILVA - CPF: 008.340.321-39 (EMBARGANTE), LEONARDO LEANDRO RUWER - CPF: 003.738.031-17 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:
Direito Tributário e Processual Civil.
Embargos de Declaração. Execução Fiscal. Obrigação Acessória. ICMS por Estimativa. Prazo Decadencial. Alegada Omissão. Inexistência de Vício.

I
. Caso Em Exame

1.

Embargos de declaração opostos em face de acórdão da Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, proferido nos autos da execução fiscal n. 1004168-38.2020.8.11.0004, visando sanar suposta omissão quanto à análise da decadência da pretensão fiscal, à data dos fatos geradores e à autonomia da obrigação acessória constante da Certidão de Dívida Ativa n. 2017472247, remanescente após o reconhecimento parcial da nulidade administrativa de cobrança de ICMS por estimativa.

II.
Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão relevante quanto: (i) à análise do prazo decadencial à luz do art. 173, I, do CTN; e (ii) à autonomia da obrigação acessória fundada na omissão de entrega de arquivos fiscais, vinculada a tributo principal declarado inconstitucional.

III.
Razões de decidir

3. O acórdão embargado examina de forma expressa e fundamentada os argumentos relativos à decadência, assentando que a análise da constituição do crédito exige instrução probatória, o que é incompatível com a via processual estreita do agravo interno.

4. A decisão colegiada reconhece que a obrigação acessória tem existência jurídica autônoma, conforme o art. 113 do CTN, sendo exigível mesmo diante da nulidade parcial da obrigação principal.

5. A tese de nulidade da obrigação acessória por derivação do tributo inconstitucional é afastada pela jurisprudência do TJMT, que reconhece a legitimidade da cobrança em razão de infração formal autônoma.

6. A ausência de acolhimento das teses invocadas não configura omissão ou contradição, sendo incabível a rediscussão de mérito por meio de embargos declaratórios, conforme entendimento do STJ sobre a função integrativa desse recurso (AgInt no AREsp n. 2.067.124/RJ).

7. O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, bastando a exposição clara e fundamentada das razões de convencimento adotadas.

IV.
Dispositivo

8. Embargos de Declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022 e § único; CTN, art. 113; CPC, art. 489, § 1º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp n. 2.067.124/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 6.3.2023; TJMT, N.U 1002620-07.2020.8.11.0059, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 23.6.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração
opostos contra acórdão proferido pela Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo deste Tribunal, nos autos da execução fiscal n. 1004168-38.2020.8.11.0004, objetivando a cobrança de crédito tributário constante da Certidão de Dívida Ativa n. 2017472247, relacionado à omissão de entrega de arquivos fiscais eletrônicos, remanescente após reconhecimento parcial de nulidade administrativa quanto ao ICMS por estimativa.

Nas razões recursais,
o embargante alega omissão no acórdão recorrido quanto às datas efetivas dos fatos geradores e à constituição do crédito tributário, o que comprometeria a correta análise da alegada decadência, por extrapolação do prazo previsto no art. 173, I, do CTN. Defende que a exigência remanescente afrontaria os princípios da legalidade, segurança jurídica e acessoriedade tributária, considerando que decorre de tributo já declarado inconstitucional. Alega, ainda, a nulidade da obrigação acessória por consequência lógica da ilegalidade do tributo principal, além de argumentar que a decisão embargada teria ignorado essa circunstância essencial à solução da lide (Id 288343567).

Em sede de contrarrazões,
o Estado de Mato Grosso requer o não acolhimento dos embargos, afirmando que o acórdão analisou de forma adequada e fundamentada todos os pontos controvertidos. Ressalta que não há obscuridade, contradição ou omissão, e que os embargos têm caráter meramente infringente, tentando rediscutir matéria já decidida (Id 289721881).

É o relatório.

Incl
ua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do Recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado
e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Registro que os embargos de declaração são oponíveis quando houver na decisão embargada obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria se pronunciar o julgador, bem como diante de erro material, conforme o artigo 1.022, do Código de Processo Civil:

"Art.
1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que: I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento; II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º."

Em complemento ao normativo acima, considera-se omissa a decisão que deixa de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, bem como aquela que incorra em qualquer das hipóteses elencadas no art. 489, § 1º, do CPC, nos termos do parágrafo único do art. 1.022 do mesmo diploma legal.

No caso em apreço, o embargante aponta omissão quanto à apreciação da decadência da pretensão fiscal, sustentando que o fato gerador ocorreu em 2010, e a constituição do crédito somente em 30.01.2016, além da nulidade da obrigação acessória fundada em tributo declarado ilegal.

Sem razão, contudo.

O acórdão embargado analisou expressamente os fundamentos deduzidos. Ressaltou que a obrigação acessória objeto da CDA remanescente tem existência jurídica própria, desvinculada da subsistência da obrigação principal, nos termos do art. 113 do CTN, sendo exigível por se fundar em infração formal autônoma.

Esclareceu também que o reconhecimento parcial da nulidade administrativa não abrangeu a totalidade da dívida, permanecendo hígida a exigência relativa à omissão na entrega de arquivos fiscais. Igualmente, afastou-se o reconhecimento da decadência, ao fundamento de que a aferição da constituição do crédito demanda instrução probatória, descabida em agravo interno.

Quanto à nulidade da obrigação acessória por derivação de tributo inconstitucional, a decisão colegiada assentou que tal tese não subsiste no caso concreto, ante a autonomia da infração formal apurada.

Em relação a esses pontos, a decisão colegiada consignou:

“AGRAVO INTERNO NO ÂMBITO DE EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA REMANESCENTE. AUSÊNCIA DE COISA JULGADA SOBRE O TOTAL DA DÍVIDA. PRAZO DECADENCIAL. JUNTADA DE DOCUMENTOS EM FASE RECURSAL. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. O reconhecimento administrativo da nulidade parcial da cobrança de ICMS por estimativa não abrangeu a totalidade da dívida, remanescendo exigível a obrigação acessória constante da CDA, relativa à omissão na entrega de arquivos fiscais eletrônicos.
2. A obrigação acessória possui existência jurídica própria, nos termos do art. 113 do CTN, e não depende da subsistência da obrigação principal para ser exigida, sobretudo quando fundada em infração formal autônoma
.
3. A alegação de decadência não pode ser reconhecida de plano, pois demanda análise fática quanto à constituição e à notificação do crédito tributário, matéria incompatível com a via estreita do agravo interno
. 4. A juntada de documentos na apelação não configura nulidade processual, pois não houve inovação probatória substancial nem demonstração de prejuízo à parte, nos termos do art. 282, §1º, do CPC
.” (Id

285909361) (Destaquei).

Observo, portanto, que a questão foi devidamente apreciada, não havendo omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada. Inclusive, o acórdão objeto do apelo recursal está em consonância com a jurisprudência deste Tribunal:

“EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO FEITO POR INCONSTITUCIONALIDADE DE CRÉDITOS DE ICMS POR ESTIMATIVA. OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA ACESSÓRIA. MANUTENÇÃO DA EXIGIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação cível interposto pela Fazenda Pública contra sentença que extinguiu execução fiscal, ao reconhecer, de ofício, a inconstitucionalidade de créditos de ICMS apurados por estimativa simplificada, declarando a nulidade das Certidões de Dívida Ativa (CDAs).

2. O ente fazendário requereu a manutenção da execução quanto à obrigação tributária acessória relativa à não entrega da Escrituração Fiscal Digital (EFD).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se a execução fiscal pode subsistir quanto à obrigação tributária acessória, ainda que os créditos principais tenham sido declarados inconstitucionais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A obrigação tributária acessória tem natureza autônoma e subsiste independentemente da validade do tributo principal, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

5. A falta de entrega da Escrituração Fiscal Digital (EFD) configura infração à obrigação acessória e é passível de exigência fiscal própria, legitimando a manutenção da execução nesse ponto.

6. A jurisprudência do TJMT reitera que a nulidade do crédito tributário principal não afasta a exigibilidade da obrigação instrumental, voltada à fiscalização tributária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento: “A obrigação tributária acessória subsiste de forma autônoma mesmo diante da declaração de inconstitucionalidade do tributo principal, sendo plenamente exigível quando descumprida.” (N.U 1002620-07.2020.8.11.0059, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Público, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 23.6.2025).

Com efeito, verifico que o Embargante pretende, na realidade, a rediscussão do mérito da decisão, buscando alterar o entendimento desta Câmara, situação inadmissível em sede de embargos declaratórios. A discordância da parte quanto à interpretação adotada pelo colegiado não constitui vício sanável por esta via.

A simples discordância com o resultado do julgamento ou a interpretação dada aos fatos e ao direito aplicável não autoriza o manejo dos aclaratórios.

Nesse contexto, cumpre destacar que o julgador não está obrigado a rebater exaustivamente todos os fundamentos e dispositivos legais invocados pelas partes, bastando que exponha, de modo claro e fundamentado, os motivos de sua convicção, com a devida aplicação das normas jurídicas ou precedentes que embasem sua decisão, como ocorreu no caso concreto.

Sobre o tema, o entendimento encontra-se pacificado no STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. (...) PROCEDÊNCIA PARCIAL DOS PEDIDOS. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA. (...)
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não há violação do art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal a quo se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para o desate da controvérsia
, apreciando-a e apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte, como verificado na hipótese.

VI
- O julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos invocados pelas partes quando, por outros meios que lhes sirvam de convicção, tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio. As proposições poderão ou não ser explicitamente dissecadas pelo magistrado, que só estará obrigado a examinar a contenda nos limites da demanda, fundamentando o seu proceder de acordo com o seu livre convencimento, baseado nos aspectos pertinentes à hipótese sub judice e com a legislação que entender aplicável ao caso concreto
. (...) (AgInt no AREsp n. 2.067.124/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 6.3.2023.) (Grifei).”

Portanto, em face da inexistência de quaisquer vícios a sanar, os presentes embargos declaratórios não merecem acolhimento, não podendo servir, de modo algum, para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole os limites dos incisos I e II do art. 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
conheço
dos Embargos de Declaração, porém os
REJEITO
, mantendo integralmente o acórdão embargado.

É como voto.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025